Tribunal: TJBA
Processo: 8040954-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040954-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: A. C. N. D. S. e outros

Advogado(s)
:
VALDIR ALMEIDA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR EM TRATAMENTO - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 1 E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE,((TDAH), ALÉM DE FAZER USO DE ALGUNS MEDICAMENTOS COMO RITALINA E QUETIAPINA. IMPORTÂNCIA DA CONTINUIDADE NO TRATAMENTO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E A VIDA. DETERMINAÇÃO PARA REATIVAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. ASTREINTES DEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040954-97.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada
A. C. N. D. S.
representada por sua genitora CRISTIANE DIAS DE NOVAES SILVA.

ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.